Tribunal: TJMT
Processo: 1021920-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe N 1021920-98.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 417 - CAPITAL
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO:
MARCOS CRUZ DE OLIVEIRA
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO BIQUALIFICADO TENTADO – IMPRONÚNCIA – ALEGADA PRESENÇA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA ACUSATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo o disposto no caput do art. 413 do CPP, a pronúncia demanda convencimento mínimo da materialidade e indícios de autoria, não se contentando com meras ilações sobre o intento homicida e a autoria delitiva. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021920-98.2021.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS CRUZ DE OLIVEIRA (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDRELINO SEVERINO DA SILVA - CPF: 948.137.521-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO BIQUALIFICADO TENTADO – IMPRONÚNCIA – ALEGADA PRESENÇA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA ACUSATÓRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o disposto no
caput
do art. 413 do CPP, a pronúncia demanda convencimento mínimo da materialidade e indícios de autoria, não se contentando com meras ilações sobre o intento homicida e a autoria delitiva. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação criminal
interposta em tempo e modo pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, na pessoa do Promotor de Justiça, Dr. Samuel Frungilo, tendo por escopo a reforma da sentença judicial datada de 07/6/2019, id. 111978463, pp. 190-195, fls. 196/201-pdf, lavrada nos autos da Ação Penal 0003714-73.2005.8.11.0042, cód. 69656, do Juízo da 12a Vara Criminal da Capital, que
impronunciou

o apelado
Marcos Cruz de Oliveira
quanto à imputação da prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, em tese perpetrado no dia 10/02/2005, contra a vítima Andrelino Severino da Silva, defronte à residência sito no bairro São Benedito, em Cuiabá/MT.

Nas razões de apelação [id. 111978463, pp. 199-207, fls. 205/213-pdf], a douta acusação postula a
pronúncia
do recorrido, por entender que o conjunto probatório produzido na Instrução Maior revela indícios de autoria atribuídos ao recorrido, bem como prova das qualificadoras.

A defesa, por sua vez, em sede de contrarrazões [id. 111978463, pp. 209-218, fls. 215/224-pdf], postula a confirmação da impronúncia e o arquivamento da ação penal,
desprovendo
-se a pretensão acusatória.

A sentença foi ratificada no id. 111978463, p. 219, fl. 225-pdf.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio, ante a ausência de feitos anteriores capazes de gerar prevenção de julgador [cf. termo de pesquisa no id. 112184468, fl. 249-pdf].

A certidão no id. 112184469, fl. 250-pdf, assinala que o processo e julgamento da apelação criminal independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

O parecer da Procuradoria de Justiça, da lavra da eminente Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo
provimento
do anseio acusatório,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO TENTADO - DECISÃO DE IMPRONÚNCIA - INSURGÊNCIA DO ENTE MINISTERIAL.
Pretensão de pronúncia - Acolhimento - Materialidade demonstrada, inclusive de forma documental. Indícios de autoria que convergem para o apelado como autor do delito. Aplicação do in dubio pro societate. Parecer pelo provimento do recurso
” [id. 112498470, p. 1, fl. 253-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrido
Marcos Cruz de Oliveira
, qualificado, na época com 20 anos de idade completos, foi denunciado em 19/3/2013 [id. 111978463, fls. 7/12-pdf, recebimento da denúncia em 20/8/2013, id. 111978463, p. 94, fl. 100-pdf] como incurso nas penas do artigo 121, §2°, incisos I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, porque, em 10/02/2005, por volta de 06h30min, em via pública, defronte à residência sito na rua Tertuliana, 113, bairro São Benedito, em Cuiabá/MT, mediante disparos de arma de fogo realizados à traição, e motivado por vingança em razão de desentendimento anterior, tentou matar a vítima Andrelino Severino da Silva, não logrando êxito em seu intento porque o apelado errou o alvo e a vítima, que saiu ilesa, conseguiu se proteger.

Após a instrução processual, a autoridade judiciária de origem impronunciou o apelado, assinalando que não há nos autos prova sólida de que o apelado tenha querido atingir a vítima, tampouco que haja atuado mediante surpresa e por motivo de vingança.

Para a douta acusação, de outro lado, a palavra da vítima em Juízo é suficiente para irrogar ao apelado a acusação, eis porque postula a pronúncia nos termos da denúncia.

Entretanto, em que pese a vítima Andrelino Severino Silva realmente ter afirmado em Juízo [relatório de mídias, id. 111978461, fl. 5-pdf] que o apelado atentou contra a sua vida em razão de uma rixa anterior, fato esse negado pelo próprio acusado, não há evidência sólida de que
Marcos
haja efetuado disparos contra a vítima, mesmo porque, esta estava de costas e pelo modo como se apresentou o fato, seria improvável para o denunciado errar disparos efetuados a curta distância, de onde exsurge uma incoerência passível de mantença da sentença de impronúncia.

Nessa esteira, para que seja possível emitir a decisão de pronúncia, o
animus necandi
deve restar minimamente comprovado, o que não se mostra aparente
in casu
, onde as circunstâncias do fato demonstram que, não foi possível identificar o apelado como sendo o autor dos disparos. Além disso, restou incomprovado de forma minimamente plausível o interesse de ceifar a vida da vítima, visto que sequer se tentou entrar no imóvel para dar prosseguimento à execução do crime.

No mais, ainda que se pudesse atribuir a imputação residual do crime de disparo de arma de fogo [art. 15 da Lei n. 10.826/2003], ou ameaça [art. 147 do CP], tais crimes, ocorridos há mais de 16 anos atrás, assentando que a denúncia foi recebida no ano de 2013, estariam fatalmente prescritos nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, III ou VI, e 115, todos do CP, o que torna contraproducente qualquer providência em sentido a permitir a apuração desses fatos perante o Juízo Comum, diverso do Tribunal do Júri.

Instalar-se o Conselho de Sentença no caso em apreço significaria, quando muito, desperdiçar-se tempo e dinheiro dos cofres públicos para apurar fato incomprovado, e, ainda, muito antigo, que remonta a 10/02/2005, que não teve a devida atenção aos aspectos de comprovação mínima da autoria e tipicidade delitiva, atribuído a uma pessoa que na época possuía apenas 20 anos de idade completos, e que, ainda que condenada fosse, fatalmente teria declarada extinta a punibilidade pelo advento da prescrição penal.

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
conheço e desprovejo

o presente recurso de apelação criminal aviado
Ministério Público de Mato Grosso
, mantendo incólume a r. decisão de impronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022